Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-23.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 747.408.571-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO - CPF: 034.420.351-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO - CPF: 034.420.351-47 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 747.408.571-20 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - OMISSÃO – EXISTENTE – ANÁLISE DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - ACOLHIMENTO – EFEITOS INFRIGENTES.

A ausência de análise de documento hábil a favorecer a tese defensiva constituiu omissão possível de ser suprida em sede de embargos, capaz inclusive de imprimir-lhe efeitos modificativo, por importar alteração do conteúdo julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 148850687) oposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu os recursos interpostos respectivamente por LUCIA ROCHA e BANCO ITAU CONSIGNADO E BANCO PAN S.A.

Em sede de Embargos de Declaração o Embargante defende a existência de omissão, para tanto, que apesar de entender pela regularidade da contratação firmada junto ao Banco Itaú, o acordão manteve a condenação do embargante à devolução dos valores descontados acima do limite de 30% do benefício da embargada e ao pagamento de indenização por danos morais; ainda, ausência de pronunciamento quanto à adequação do contrato à margem consignável, questão essencial, ao julgamento, capaz em tese, de infirmar a conclusão adotada. Incidência do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Aduz que o acordão foi omisso quanto as provas produzidas em sentido oposto à conclusão adotada, seja para acolhe-las ou para fundamentar o motivo de sua invalidação no caso concreto.

Que o acordão embargado omitiu-se a respeito dos seguintes argumentos:

1) inexistência de extrapolação da margem consignável no contrato firmado com o embargante, operação reconhecidamente hígida segundo o julgamento; 2) o descabimento de devolução de valores no âmbito do contrato firmado com o embargante, notadamente porque eventual desconto acima do limite consignável se deve às contratações fraudulentas, firmadas com as instituições financeiras condenadas

e que restaram desconstituídas pela sentença de mérito.

Destaca que em relação ao contrato n.o 55532309-8, regularmente contratado com a instituição financeira não houve desrespeito à margem consignável de 30%, tanto que, pelo contrato acostado aos autos pela embargada aponta a existência de margem disponível de R$ 2,09.

Portanto, que impositiva a análise das provas produzidas no feito em sentido contrário à conclusão a adotada no acordão de que houve falha na prestação de serviço pela estrapolação da margem consignável.

Ainda, que seja conhecido o prequestionamento do art. 14, §3o, inciso I e II, do CDC.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas, mediante expresso pronunciamento, acerca do argumento e da prova de observância a margem consignável no único contrato reconhecidamente válido, firmado com a embargante.

A concessão excepcional efeitos infringentes, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado, para que seja a ação julgada improcedente em relação ao embargante, sendo afastada a condenação que lhe foi imposta quanto a devolução dos valores descontados do benefício da embargada e ao pagamento solidário de indenização por danos morais.

Prequestiona o art. 14§3o, I e II, do CDC.

Manifestação da Embargada (id.n.o 149649195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme, relatado cuida-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A em face de acordão que, por unanimidade, desproveu os recursos interpostos respectivamente por LUCIA ROCHA e BANCO ITAU CONSIGNADO E BANCO PAN S.A.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Com efeito, verifico a ocorrência de omissão do acordão no tange a análise dos documentos juntados (id.n.o 130399217 – pág. 5) pelo Embargante, motivo pelo qual passo a apreciar a questão.

Pois bem, no que tange a alegada extrapolação da margem consignável pela Instituição Financeira/Embargante, diferentemente do alegado na peça inicial pela parte Autora/Embargada, o que se verifica, é que o documento (id.n.o 130399217 – pág. 5) demonstra de forma clara que referida margem não foi extrapolada.

Neste contexto, sendo válido o contrato de empréstimo firmado entre Embargante e Embargada, conforme reconhecido na sentença em mantido em sede de apelação, e não havendo extrapolação de margem consignável, não há se falar em qualquer ilegalidade cometida pelo banco embargante.

Assim, ausente a comprovação da invalidade de contrato e extrapolação da margem consignável, inexistente ato ilícito praticadoo pelo Embargante, entendo pela procedência do recurso de Apelação da instituição financeira e consequente reformada a sentença Apelada.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE, DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e consequentemente reformar a sentença, julgando IMPROCEDENTE o pleito autoral em face do Embargante
.

Condeno a Embargada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da condenação uma vez que Embargada litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023